Tribunal: TJPA
Processo: 0800457-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800457-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL DE SOUZA E SOUZA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição De Indébito c/c Danos Morais e Materiais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos previdenciários realizados pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender que a alegação de fraude não foi suficientemente demonstrada, sendo necessária a instrução probatória para avaliar a veracidade dos fatos.

4. A agravante alega que não reconhece a contratação do empréstimo e que a instituição financeira falhou na prevenção da fraude. Todavia, conforme fundamentado pelo juízo a quo, não há, neste momento processual, elementos suficientes que evidenciem a falha do banco na prestação do serviço, tampouco indícios seguros de que a contratação tenha ocorrido de forma fraudulenta, sem qualquer participação ou autorização da parte demandante.

5. Nesse momento processual não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais e materiais (proc. nº: 0916310-25.2024.814.0301), ajuizada por IZABEL DE SOUZA em face de BANCO BMG S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência postulada no sentido de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, conforme se verifica a seguir:

“À vista dos autos, observo que o requisito periculum in mora encontra-se ausente, eis que a suposta lesão a requerente iniciou-se em abril de 2018 (ID 13358034 - página 6/12) referente ao contrato de nº 13769243 e na data de setembro de 2022 referente ao contrato de nº 18077320, sendo a presente ação proposta apenas em 12/12/2024, fato que, por si só, afasta o referido requisito para deferimento da tutela pleiteada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do CPC, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada.

Ressalto ainda que a presente decisão é preliminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.”

Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas na inicial (CPC, artigo 344).”

No recurso, aduz a agravante que estão presentes os requisitos da concessão, requerendo a reforma da decisão do juiz de origem para que seja antecipado os efeitos da tutela pretendida suspendendo os descontos, vez que a característica do benefício previdenciário é alimentar e tais abatimentos indevidos prejudicam a subsistência da Suplicante.

Em decisão ID 24389210, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Sem Contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apontou a desnecessidade de sua autuação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de empréstimo consignado questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

No caso em exame, a agravante alega que não reconhece a contratação do empréstimo e que a instituição financeira falhou na prevenção da fraude. Todavia, conforme fundamentado pelo juízo a quo, não há, neste momento processual, elementos suficientes que evidenciem a falha do banco na prestação do serviço, tampouco indícios seguros de que a contratação tenha ocorrido de forma fraudulenta, sem qualquer participação ou autorização da parte demandante.

Assim
, importa ressaltar que o Banco acostou documentação em sua resposta demonstrando indícios de pactuação, que deverá ser analisada no curso da instrução processual. Assim, não se encontra devidamente demonstrado indício da fraude alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Existindo dúvidas sobre a existência da
fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025